Tribunal: TJMT
Processo: 1012494-97.2025.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012494-97.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SBABO - CPF: 735.922.000-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PAGAMENTO EFETIVADO – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE – IRRELEVÂNCIA – VÍCIO SANADO – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas iniciais deve ser evitada quando demonstrado que o recolhimento foi efetivamente realizado.

A juntada extemporânea ou equivocada do comprovante, desde que posteriormente sanada e demonstrado o pagamento, não justifica a medida extrema da extinção da ação (cancelamento da distribuição), sob pena de excesso de formalismo.

Deve-se privilegiar os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, permitindo o prosseguimento do feito quando o ato atingiu sua finalidade e não houve prejuízo à parte contrária ou à jurisdição.

Comprovado o recolhimento das custas processuais, ainda que a juntada da guia tenha ocorrido após a prolação da sentença ou em momento imediatamente posterior ao ajuizamento, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012494-97.2025.8.11.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

MARCOS ANTONIO SBABO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra r. sentença proferida pela juíza de Direito da
1ª Vara Cível de Sorriso
/MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
,

lançada nos autos da
Ação de Execução
, ajuizada em desfavor de
MARCOS ANTONIO SBABO
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos III e IV, c/c artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante, requer o efeito suspensivo, com a reforma da sentença.

Sustenta a ausência de prévia intimação pessoal para recolhimento das custas, argumentando que a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e IV, § 1º do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, o que não ocorreu no presente caso.

Aduziu violação ao contraditório e ampla defesa, pois o processo foi extinto exclusivamente por conta do não pagamento das custas processuais, sem que fosse oportunizado ao apelante o cumprimento de diligências para sanar a pendência, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Alega enquadramento incorreto da hipótese legal, sustentando que o correto enquadramento do feito seria no art. 485, IV do CPC (abandono da causa), que exige prévia intimação pessoal, e não no art. 290 do CPC (cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas).

Aponta contradição da sentença, afirmando que a decisão recorrida está em flagrante contradição, pois deveria ter intimado pessoalmente o apelante para promover o prosseguimento da demanda no endereço indicado na exordial; e, por fim, defende a extinção prematura e contrária à razoabilidade, argumentando que a extinção deve ser precedida de intimação da parte para efetuar o pagamento das custas, com concessão de prazo razoável, sendo a extinção prematura e contrária aos princípios da justiça e razoabilidade.

O apelante requer o conhecimento e o provimento integral do recurso de apelação, com a reforma da sentença para reconsiderar a extinção do feito, com a determinação de intimação do apelante para regularização de eventuais pendências no pagamento das custas processuais, com o prosseguimento do feito para regular processamento e apreciação de todos os pedidos (Id. 337749491).

Sem contrarrazões pela parte apelada.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 338755372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na correção ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo não recolhimento das custas iniciais (cancelamento da distribuição).

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi distribuída e, logo após, sobreveio sentença de extinção. Ocorre que o Apelante demonstrou ter efetuado o pagamento das custas iniciais e da diligência do Oficial de Justiça.

Conforme se extrai dos documentos de Id. 337749482 e I. 337749483, o pagamento das guias foi devidamente realizado em 08/09/2025 e 02/09/2025. A petição requerendo a juntada de tais comprovantes foi protocolada em 09/09/2025 (Id. 337749481), demonstrando a boa-fé processual da parte Exequente em dar andamento ao feito.

Em que pese o rigor da norma contida no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição caso não realizado o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, a jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal tem mitigado tal rigorismo em prol dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

A extinção do processo por ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas iniciais deve ser evitada quando demonstrado que o recolhimento foi efetivamente realizado no prazo legal ou, ainda que a destempo, antes da efetiva triangulação processual ou de prejuízo ao trâmite.

No caso em tela, o pagamento foi realizado. A questão resume-se a um descompasso cronológico entre o processamento bancário/juntada do comprovante e a prolação da sentença ou certificação cartorária.

Extinguir o processo apenas para obrigar a parte a ajuizar nova demanda idêntica, recolhendo novas custas (ou aproveitando as já pagas mediante procedimento burocrático de restituição/compensação), atenta contra a celeridade e a economia processual. O ato atingiu sua finalidade: as custas foram recolhidas aos cofres públicos.

A juntada extemporânea ou equivocada do comprovante, desde que posteriormente sanada — como ocorreu nestes autos —, não justifica a extinção da ação. O processo civil moderno repudia o formalismo exacerbado que impede a prestação jurisdicional quando o vício é perfeitamente sanável.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)”.
(TJ-MT 10135173220208110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A com fundamento em Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais no prazo estipulado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo diante da juntada intempestiva do comprovante de recolhimento das custas iniciais, ainda que estas tenham sido efetivamente pagas no prazo.

III. Razões de decidir

3. Embora a parte tenha inicialmente juntado comprovante incorreto, o pagamento das custas foi realizado tempestivamente, com posterior regularização documental.

4. A extinção do processo, nesse contexto, viola o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no CPC, arts. 4º e 6º, especialmente em se tratando de equívoco sanável e sem prejuízo à parte adversa.

5. A jurisprudência tem relativizado o rigor formal quando verificado o cumprimento da obrigação processual essencial, ainda que a comprovação tenha sido extemporânea.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas iniciais deve ser evitada quando demonstrado que o recolhimento foi efetivamente realizado no prazo legal. 2. A juntada extemporânea ou equivocada do comprovante, desde que posteriormente sanada, não justifica o cancelamento da distribuição da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 10246152820238110041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Apelação Cível n.º 10112244520198110041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves; STJ, REsp 1361811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino”.
(N.U 1025154-74.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
PAGAMENTO

REALIZADO

ANTES
DA
SENTENÇA
. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA
DO JULGAMENTO DE
MÉRITO
.
SENTENÇA
CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto por Eliney Ferreira Mendes contra
sentença
que, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do
mérito
, nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada em face do Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos e outros.
A autora, que alegava exercer posse mansa e produtiva sobre área rural de 49,5707 hectares, teve o benefício da gratuidade revogado e o valor da causa majorado para R$ 440.585,59, sendo intimada para recolher as custas no prazo legal. Efetuou o
pagamento
em 17 de julho de 2025,
antes
da
sentença
de extinção, proferida em 29 de julho de 2025, mas juntou o comprovante apenas em embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a
sentença
que cancela a distribuição e extingue o processo por ausência de recolhimento das custas, quando o
pagamento
foi
realizado

antes
da
prolação
da
decisão
, embora comprovado posteriormente;
(ii) determinar se, diante do
pagamento
tempestivo em relação à
sentença
, deve prevalecer o princípio da
primazia
da resolução de
mérito
sobre o formalismo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição quando, intimada, a parte não realiza o
pagamento
das custas iniciais no prazo de 15 dias. Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da efetividade e da
primazia
da resolução do
mérito
, evitando a extinção por mero formalismo quando não configurado abandono da causa.
A finalidade da norma é sancionar a inércia da parte e impedir a movimentação inútil da máquina judiciária; contudo, tendo sido o
pagamento
efetuado
antes
da
sentença
, não há desinteresse no prosseguimento da demanda.
A ausência de juntada imediata do comprovante constitui irregularidade sanável, superada pela comprovação posterior de que o
pagamento
ocorreu
antes
do ato extintivo, o que torna indevida a aplicação da penalidade de cancelamento da distribuição.
O formalismo exacerbado contraria os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da
primazia
do julgamento de
mérito
(art. 4º, CPC), impondo-se a anulação da
sentença
para permitir o regular prosseguimento da ação.
Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirmam que o recolhimento das custas
antes
da
sentença
, ainda que comprovado tardiamente, sana o vício e impede o cancelamento da distribuição (TJMT, N.U 1023525-39.2022.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Sentença
cassada.
Tese de julgamento:
O
pagamento
das custas iniciais, ainda que comprovado após o prazo, mas
realizado

antes
da
sentença
, afasta o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.
Deve prevalecer o princípio da
primazia
da resolução de
mérito
sobre o formalismo excessivo, especialmente quando demonstrado o interesse da parte no prosseguimento da demanda”.
(N.U 0000159-97.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA –
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
(TJ-MT 10006309020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, considerando devidamente recolhidas as custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026